Tribunal: TJBA
Processo: 8039648-98.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039648-98.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SERTENGE S/A

Advogado(s)
:
RAFAEL HENRIQUE MAIA DA SILVA, JOAO GABRIEL CRUZ PINTO RODRIGUES DA COSTA, ANTONIO JORGE MOREIRA GARRIDO JUNIOR, KARINA AGULHA PINTO RODRIGUES DA COSTA

AGRAVADO: SILVIO RICARDO ALMEIDA DE FREITAS

Advogado(s)
:
SALOMAO ANDRADE COELHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSOS SIMULTÂNEOS. TRANSAÇÃO. CLÁUSULA PENAL FIXADA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ESPECÍFICA. REDUÇÃO INCABÍVEL. DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO. RECURSO DA EXECUTADA PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

N
os recursos julgados por este Colegiado neste ano o que se discute é a ocorrência de descumprimento do acordo firmado e a possibilidade de aplicação da cláusula penal, no valor de R$ 400.000,00, prevista no instrumento.

R
esta demonstrado que, diversamente do que alega a construtora, as obras foram concluídas em momentos distintos, o que denota o descumprimento contratual.
Destarte, sob diferentes perspectivas, o que se observa é que houve divergência nas datas de conclusão e entrega dos empreendimentos comercial e residencial, o que ratifica a alegação de descumprimento da cláusula 5.1 da transação homologada e atrai a incidência da penalidade instituída na cláusula 6.

Malgrado a caracterização da norma cogente que impõe a redução da penalidade, o julgador não pode deixar de observar as circunstâncias fáticas do caso concreto e a função coercitiva da cláusula penal. No caso dos autos, impende esclarecer que a cláusula penal discutida refere-se à obrigação específica do negócio e não ao conjunto de obrigações estipuladas. A leitura da transação firmada não deixa dúvidas que a penalidade no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) poderia ser exigida caso as obrigaç
ões
contidas nas cláusulas 5 e 5.1 não fossem devidamente efetivadas, qual seja, a finalização e entrega do centro comercial no mesmo momento em que concluídas as obras do empreendimento residencial.
Identificada tal circunstância, não podemos adotar como parâmetro para eventual redução da penalidade convencional o valor total do negócio realizado.
N
ão se pode realizar um exame de proporcionalidade considerando que, diante do valor do terreno utilizado para a construção do empreendimento residencial ou da sua extensão, a obrigação do centro comercial de menor tamanho teria importância reduzida diante do valor global do negócio.
Trata-se de paradigma descabido, já que a cláusula penal sob análise visou garantir o cumprimento de obrigação autônoma- entrega de centro comercial-, logo, o excesso ou não deve ser vislumbrado apenas em relação a esta prestação, de modo isolado, e não em comparação com o todo negociado.

N
ão se apreende pelos elementos constantes dos autos que houve desproporcionalidade ou irrazoabilidade na fixação da penalidade. Nesta senda, observe-se que, de modo singular, o centro comercial prometido não é objeto de expressão econômica diminuta, tendo em vista que conta com oito boxes e duas lojas que seriam dadas em locação pelo credor e resultaria no recebimento de alugueres em valor razoável. Malgrado não necessite o credor demonstrar que experimentou prejuízo para exigir a cláusula penal, não se pode ignorar a relevante perda advinda da impossibilidade de exploração locatícia, por tempo igual ou aproximado de 12 meses, do imóvel comercial entregue a destempo.

I
mpende salientar que o contrato analisado nestes autos foi celebrado por uma pessoa jurídica empresária, com ampla atuação no mercado da incorporação e construção de imóveis. Assim, trata-se de sujeito que conta com assistência jurídica e capacidade de previsão das consequências financeiras dos contratos celebrados. Justamente por atuar profissionalmente, a sociedade empresária tem possibilidade de prever os riscos envolvidos na contratação, além das cláusulas já estarem previamente definidas e redigidas de modo claro.
Veja-se que as partes atuaram com liberdade na pactuação, sem sinal aparente de qualquer vicio de consentimento, não cabendo ao Estado-juiz afastar as consequências jurídicas e financeiras facilmente previstas.

Diante de tais considerações, bem como verificando as peculiaridades do caso em apreço, deve ser mantida a
cláusula fixada no importe de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), que visava garantir o cumprimento de obrigação específica do contrato

Em relação ao termo inicial da correção monetária, tendo vista que está se discutindo responsabilidade contratual, o termo inicial deverá ser a data que a obrigação deveria ser cumprida.
Assim, tendo em vista que em 04 de dezembro de 2014, a conclusão da construção do centro comercial deveria ter ocorrido, a correção passa a incidir no dia posterior: 05 de dezembro de 2014.
Deste modo, acolhe-se em parte a pretensão da construtora executada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8039648-98.2021.8.05.0000 e 8036568-29.2021.8.05.0000
, tendo como agravante
s
SERTENGE ENGENHARIA S/A
e
SILVIO RICARDO ALMEIDA DE FREITAS

,

Acordam os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível,
por maioria
de votos,
em conhecer e
D
AR PROVIMENTO
ao recurso
interposto por
SILVIO RICARDO ALMEIDA DE FREITAS e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao agravo interposto pela SERTENGE ENGENHARIA S/A
, pelas razões adiante expostas.

Salvador, 19 de Setembro de 2022.